Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705323-45.2020.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS APELADO: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fl. 1 ID 23933521) a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator